Tribunal: STF
Processo: ARE 1455354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações – Ação anulatória de multa administrativa – Alegação da empresa autora que teve instaurado contra si procedimento administrativo decorrente de suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor, que culminou na aplicação de multa, bem como alega que a penalidade é indevida, pois para a fixação da multa não foram considerados a razoabilidade e proporcionalidade – Pretensão de declaração de nulidade da multa ou, alternativamente, sua redução – Descabimento – Conduta ilícita bem configurada nos autos (empresa que promoveu publicidade abusiva dirigida ao público infantil, incentivando a aquisição e consumo de produto alimentício para obtenção de item colecionável) – Multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 1.108.240,00 - Penalidade aplicada de acordo com os critérios estabelecidos pelos arts. 56, I, e, 57 ambos do Código de Defesa do Consumidor – Portaria nº 26/2006 que somente visa estabelecer critérios para o cálculo das multas a serem aplicadas pelo Procon para a correta individualização da pena pecuniária – A receita do infrator é o parâmetro utilizado para definir a condição econômica do fornecedor e, no caso em tela, o réu fixou a receita média mensal da autora em R$ 366.666.666,66 (fls. 507); observando-se que, na esfera administrativa, a empresa, em sua defesa, limitou-se a argumentar que a receita a ser tomada deveria ser aquela obtida com a venda do produto no Estado de São Paulo, declinando os respectivos valores sem qualquer lastro documental; ademais, a autora sequer apresentou documentos que comprovam a receita da empresa no âmbito regional ou a quantidade do produto “vigor grego kids” comercializados no aludido período – O fato de o PROCON/SP ser uma entidade estadual não implica adoção do faturamento do âmbito restrito ao Estado de São Paulo; isso porque o valor da multa deve guardar correspondência com o porte econômico da empresa, que existe senão como um todo, com faturamento nacional, não havendo subdivisão entre tantas empresas quantas sejam as unidades instaladas nas diversas unidades estabelecidas nos Estados e municípios – No caso em tela, trata-se de empresa de grande porte, presente em todo o território nacional - Houve a incidência de uma atenuante (primariedade), prevista no art. 34, I, “a”, da Portaria Normativa PROCON nº 45/2015; bem como a aplicação de uma circunstância agravante prevista no art. 34, II, “c”, da Portaria Normativa PROCON nº 45/2015 (ter a infração gerado dano de caráter coletivo, atingindo um número indeterminado de consumidores), sendo que o resultado fez com que o valor inicialmente calculado de R$ 1.108.240,00 não sofresse alteração – Ausência de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Ausência de caráter confiscatório – Princípio do não confisco – Severidade que se faz necessária, para evitar recidivas, bem como para efetivamente tutelar os direitos assegurados aos consumidores – Constitucionalidade inconteste do art. 57 do CDC – Constitucionalidade da referida Portaria já reconhecida pelo Colendo Órgão Especial desta E. Corte - Ato e mérito administrativo – Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos – Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa – Honorários advocatícios fixados por equidade – Descabimento – Pretensão de aplicação dos §§ 3º e 5º, do art. 85, CPC - Admissibilidade – O recente entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076/STJ), na data de 16/03/2022, o E. STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico forem elevados – Precedentes desta Egrégia 11ª Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes do E. STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e desta E. 11ª Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência mantida, todavia, com majoração da verba honorária – Recurso do autor improvido e do réu provido para fixar a verba honorária no percentual mínimo sobre o valor da causa, considerando o quanto previsto nos §§ 3º e 5º do artigo 85, do CPC; permanecendo inalterada, no mais, a sentença de 1º grau.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II e IV; 5º, incisos II, IX, XXXII e LV; 93, inciso IX; e 170, incisos IV e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que requereu a desistência do recurso antes da publicação da decisão monocrática, requerendo a anulação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Assiste razão à parte embargante.



    Com efeito, verifica-se que o requerimento de desistência do recurso de agravo em recurso extraordinário foi apresentado por advogado com poderes para desistir (eDoc. 65).



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para homologar o pedido de desistência, nos termos do disposto no art. 998, do Código de Processo Civil, e tornar sem efeito a decisão monocrática proferida pela Presidência.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente